Tribunal: TJBA
Processo: 8039325-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039325-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: GILBERTO PAES DE ALMEIDA FILHO

Advogado(s)
:
BEATRIZ DE ALMEIDA MELO, WILLIANA FERNANDA CAVALARI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS. MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de sessões de hemodiálise ao recorrido, sob o fundamento de ilegitimidade passiva da agravante, mesmo não sendo esta a operadora diretamente contratada. A agravante também pleiteia a dilação do prazo para cumprimento da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva para responder à demanda, embora o contrato tenha sido firmado com a Unimed Rio; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre as cooperativas do sistema Unimed;(iv) avaliar a proporcionalidade da multa diária fixada em caso de descumprimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da agravante decorre da aplicação da teoria da aparência, uma vez que o Sistema Unimed opera sob marca única e com atuação integrada, gerando expectativa legítima no consumidor de que qualquer cooperativa do grupo responde solidariamente pelas obrigações contratadas.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes da Unimed, com base no Código de Defesa do Consumidor e na teoria da aparência, em especial quando há negativa de cobertura em situação de urgência, como no caso.

A existência de grupo econômico entre a Unimed Rio e a Central Nacional Unimed autoriza a responsabilização solidária pela recusa de cobertura ao tratamento de hemodiálise, cabendo ao consumidor a escolha da parte a ser acionada judicialmente.

A fixação de multa diária como meio coercitivo para cumprimento da obrigação de fazer está em conformidade com o art. 537 do CPC. A periodicidade diária é adequada diante da urgência da medida e da natureza do direito fundamental à saúde.

O valor das astreintes deve ser reduzido para R$ 500,00 por dia, limitado ao teto de R$ 20.000,00, como medida proporcional ao descumprimento e suficiente para compelir a operadora ao cumprimento da decisão judicial, resguardando os princípios da razoabilidade e da efetividade.

A ausência de irreversibilidade da medida decorre da possibilidade de restituição de valores pela parte adversa, caso revertido o julgamento, prevalecendo a proteção à saúde e à vida sobre eventuais prejuízos financeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno Prejudicado

Tese de julgamento
:

As cooperativas que integram o Sistema Unimed respondem solidariamente pelas obrigações assumidas perante os consumidores, independentemente de autonomia jurídica, com base na teoria da aparência e no Código de Defesa do Consumidor.

A multa diária por descumprimento de ordem judicial é admissível quando proporcional e adequada à urgência da obrigação, podendo ser revista nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

A proteção à saúde e à vida do consumidor deve prevalecer sobre eventuais prejuízos patrimoniais das operadoras de plano de saúde, justificando a manutenção da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. XXXII e XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 47; CPC, arts. 300, §3º, 373, II e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1715038/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07/12/2020, DJe 01/02/2021.
STJ, AgInt no AREsp 1661221/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28/09/2020, DJe 20/10/2020.
TJ-BA, Apelação Cível n. 8000446-15.2023.8.05.0172, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 15/07/2024.
TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8035263-05.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 11/12/2024.
TJ-BA, Apelação Cível n. 0504693-08.2018.8.05.0039, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 16/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8039325-54.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e como Agravado
GILBERTO PAES DE ALMEIDA FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, outrossim,
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA